Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002419-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DILMA DALILA ROCHA - CPF: 922.990.168-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS FIRMADOS VIA WHATSAPP E ASSINATURA DIGITAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. PROVAS ROBUSTAS. SÚMULA 34/TR-MT. RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A contratação eletrônica formalizada por meio de aplicativo de mensagens, com identificação do número telefônico, registro de código HASH e assinatura digital, é válida e suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

2.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por documentos complementares — como relatórios de débito, tentativas de pagamento e contratos assinados eletronicamente — constituem prova idônea da relação jurídica, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

3.

Comprovada a contratação e a autorização dos descontos, não há ato ilícito nem falha na prestação do serviço, configurando-se exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
DILMA DALILA ROCHA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

Na origem, a autora alegou desconhecer a origem de seis descontos no valor de R$ 472,48 cada, realizados em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal no dia 18/12/2024.

Nas razões do agravo, sustenta a recorrente que houve equívoco na valoração da prova, pois o contrato que originou os descontos não possui assinatura física e a suposta contratação por WhatsApp seria unilateral e insuficiente para comprovar a anuência da parte autora.

No entanto, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar o entendimento consolidado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Eis trecho da decisão no que interessa:

“O cerne na controvérsia reside em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não autorização dos descontos.

Em análise aos autos, verifica-se que a recorrida juntou na contestação contratos com expressa autorização do recorrente acerca dos respectivos descontos.

Cabe trazer a baila o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

É o caso dos autos, pois os documentos acostados aos autos confirmam as alegações da Recorrente.”

Com efeito, embora a autora alegue não ter autorizado os descontos, a instituição financeira apresentou, de forma robusta, os documentos que comprovam a contratação e a autorização dos débitos.

Destaco que, o contrato
nº 040400115744
foi formalizado via WhatsApp, por meio do número (65) 9 9846-3975, em outubro de 2023, com registro do código HASH da operação (ids. 289711888, 289711889 e 289711890).

Ainda, o

contrato
nº 040400113182
foi assinado digitalmente pela autora em agosto de 2023 (id. 289711893).

Além disso, constam nos autos relatórios de tentativas de débito na conta da autora, com diversas ocorrências de “saldo insuficiente” (ids. 289711892 e 289711896), evidenciando a execução reiterada da cobrança,
inclusive com registros de lançamentos aceitos em datas posteriores aos descontos ora questionados, o que reforça a legitimidade da relação contratual.

A existência de outras contratações anteriores com a mesma instituição reforça, ainda mais, a relação contratual mantida entre as partes, afastando a tese de desconhecimento absoluto.

Corretamente aplicada a Súmula 34, reconhecendo que as telas sistêmicas, corroboradas por documentos complementares, são válidas para comprovar o vínculo contratual.

Comprovada a contratação, resta caracterizada a licitude dos descontos, não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da recorrida.

Nesse sentido, se “a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação dos descontos. Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.” (N.U 1029705-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Ademais, não há que se falar em proteção ao salário ou mínimo existencial, quando os descontos foram expressamente autorizados pela própria autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025